Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0705301-94.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MP SUPERMERCADO LTDA RECORRIDO: CLEDINEIA AGUIAR COSTA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por MP SUPERMERCADO LTDA parte autora do feito. Decido. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ao interpor recurso inominado comprovou apenas o recolhimento das custas processuais, no prazo de 48 horas, deixando de comprovar o recolhimento do preparo (valor do recurso). Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Portanto, não preenchendo os recursos os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por MP SUPERMERCADO LTDA, a culminar no não recebimento do recurso. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital